Tribunal: TJSP
Processo: 1058199-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - VALIDADE DA PROVA PERICIAL – VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – VERBAS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO